Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703331-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ELIDA MARTA FRITOLI DE BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO. CORREÇÃO DE VERBAS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Os poupadores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública, também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, conforme julgamento do Recurso Especial no 1.391.198/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Temas ns. 723 e 724). 2. Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça fixou seu entendimento (Tese 887) no sentido de que “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” 3. Portanto, havendo no título objeto do cumprimento de sentença disposição expressa acerca dos juros remuneratórios, dos juros de mora, e da correção incidente, padece de razão o Recorrente quando busca alterar tais disposições por expressa ofensa à coisa julgada material. 4. Vale ressaltar, apenas para argumentar, que, em relação aos juros remuneratórios, tal como fixados encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que de que, em sede de execução de sentença proferida em ação coletiva, somente devem ser incluídos os juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) se a sentença expressamente os previu e exatamente pelo período nela determinado (AgRg no REsp 1474201 / SP). 5. Da mesma forma, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.370.899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI) em sede de recursos repetitivos, a incidência de juros de mora nos cálculos relativos a expurgos inflacionários ocorre a partir da data de citação na ação civil pública cuja sentença seja objeto de cumprimento. Por fim, o percentual de correção fixado foi o encampado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1876053/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021; EDcl no AgInt no AREsp 1536005/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021, dentre outros). 6. São devidos honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que realizado depósito em garantia do juízo, porquanto, segundo o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.175.763/RS, julgado em 21/06/2012, "a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exeqüendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor". 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 240 e 530, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o termo inicial para incidência de juros de mora é a data da citação do devedor na liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública. Afirma, ainda, ofensa à coisa julgada; b) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, pois a atualização da correção monetária deve se realizar de acordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, não podendo ser utilizada a Tabela Prática do TJ para tanto; c) artigo 85, §2o, do CPC, pois, segundo afirma, é indevida a fixação de honorários advocatícios na hipótese. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (id 36799099, pág. 20). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 240 e 530, ambos do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.361.800 (Tema 685), concluiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o recurso quanto à alegação de ofensa aos artigos 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, e 85, §2o, do CPC, pois, segundo a jurisprudência da Corte Superior; a) “no caso de cumprimento de sentença movido somente contra o BB e perante a Justiça Estadual, devem ser aplicados os índices de correção nesta utilizados” (AREsp 2071091/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 23/6/2022); b) “Inexistindo óbice ao adimplemento da obrigação judicialmente imposta, o seu não pagamento total e voluntário, no prazo de 15 dias contados da correspondente intimação, acarreta incidência de multa e honorários advocatícios” (REsp n. 1.942.938/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 27/5/2022). Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AgInt no AREsp 1731177/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012